Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720937-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, CONTATO ASSESSORIA E REPRESANTACAO LTDA, JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES, EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONCALVES AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES e OUTROS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001, iniciado por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA. A decisão agravada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelos executados, ora recorrentes (pp. 217/220, ID26870812). Os agravantes alegam que suscitaram questões de ordem pública, relacionadas à inexigibilidade do título exequendo e à ilegitimidade das partes, fato que afasta a possibilidade de exigir caução para atribuir efeito suspensivo à impugnação. Afirmam que “tais matérias deveriam ter sido apreciadas quando do exame inicial do pedido de cumprimento de sentença ou suscitadas por simples petição ou por exceção de pré-executividade, contudo, foram suscitadas em sede de Impugnação e a interpretação formal dos dispositivos legais não pode ofuscar a lei e permitir que recaia sobre o patrimônio dos ora agravantes tamanha lesão”. Discorrem que os fundamentos apresentados na impugnação são relevantíssimos e que os danos são evidentes. Acrescentam que o exequente agiu de má-fé ao manejar o cumprimento de sentença. Com isso, postulam a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja conferido o efeito suspensivo à impugnação e obstada qualquer medida de constrição de patrimônio dos agravantes. Pedem, no mérito, “que seja provido o presente agravo de instrumento para conferir efeito suspensivo à impugnação apresentada pelos ora agravantes e, por se tratar de matéria de ordem pública, seja extinto o presente cumprimento por faltar exigibilidade do título e declarada a ilegitimidade passiva de Eveline e Contato, condenando-se o ora agravado nos ônus da sucumbência” (ID26869506). O pedido liminar foi indeferido (ID26921535). Contrarrazões ofertadas no ID27633731. Na petição de ID28117816, os agravantes informam que houve decisão no cumprimento de sentença com o acolhimento parcial da impugnação, ensejando perda superveniente de interesse no presente agravo. É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, em 22/07/2021 foi prolatada decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença (ID98280380). O julgamento do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a perda superveniente do objeto do recurso que ataca o provimento que indeferiu o efeito suspensivo à aludida impugnação. Logo, diante dessa nova situação fática, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, em virtude da ausência de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Desembargador JOÃO EGMONT Relator